Tribunal: TCU
Processo: 016.036/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES feitas ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, por meio do ACÓRDÃO 6804/2021-Segunda Câmara, proferido em processo de representação em face de possíveis irregularidades no georreferenciamento das áreas devolutas e demarcação e titulação dos posseiros nas terras públicas junto ao eixo da BR-364 no trecho Cruzeiro do Sul-Sena Madureira.

Inteiro teor:
Acórdão 7029/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 6804/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto André de Carvalho, proferido no TC Processo 015.976/2019-0 , que tratou de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Convênio 738380/2010, celebrado entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e o Instituto de Terras do Acre (Iteracre), para o georreferenciamento das áreas devolutas e a demarcação e titulação dos posseiros nas terras públicas junto ao eixo da BR-364 no trecho Cruzeiro do Sul-Sena Madureira; Considerando que o Tribunal deliberou por enviar cópia do Acórdão monitorado ao Incra para "adoção das eventuais providências cabíveis, já que cabe primariamente à entidade repassadora analisar a execução do Convênio 738380/2010 e, diante de alguma irregularidade, proceder às medidas para a regularização do ajuste, sem prejuízo da eventual instauração de tomada de contas especial, nos termos do art. 8o da Lei no 8.443, de 1992, devendo o Incra informar o TCU sobre a regularidade, ou não, e a economicidade, ou não, do aludido ajuste e sobre o efetivo resultado das providências porventura adotadas, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da ciência desta deliberação"; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico às peças 47-49, nos quais consta a informação de que a prestação de contas do referido ajuste não foi concluída, havendo evidências de que sequer foi analisada; Considerando o princípio da razoabilidade, a materialidade, a relevância e a morosidade na análise da prestação de contas do ajuste, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar não cumprida a determinação contida no item 1.7.1 do Acórdão 6804/2021-TCU-Segunda Câmara ; b) determinar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, com fundamento no art. 250, II, do Regimento Interno do TCU, c/c art. 7o, § 3o, inciso I, e § 4o, da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de 30 dias da notificação deste Acórdão, apresente plano de ação para dar cumprimento efetivo ao item 1.7.1 do Acórdão 6804/2021-TCU-Segunda Câmara , contendo o cronograma das medidas necessárias à implementação, com a definição dos responsáveis, prazos e atividades acerca das medidas a serem adotadas; c) alertar o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária de que o não cumprimento de determinação expedida pelo Tribunal, dentro do prazo estipulado, verificado em processo de monitoramento, implica imputação de multa aos responsáveis, com fulcro no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992; d) autorizar o prosseguimento do monitoramento do item 1.7.1 do Acórdão 6804/2021-TCU-Segunda Câmara neste mesmo processo; e e) comunicar a prolação deste Acórdão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e à Superintendência Regional do Incra no Estado do Acre. 1. Processo TC- Processo 016.036/2021-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.